Tribunal: STF
Processo: AI 68886
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-09
Data de publicação: 1976-12-09

Ementa:
- HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SALÁRIOS CORRESPONDENTES. INCORPORAÇÃO DAS VANTAGENS, AS QUAIS, SEGUNDO AS CIRCUNSTÂNCIAS, FORAM INTERPRETADAS COMO INTEGRANDO O CONTRATO DE LABOR.
II. DECISÃO QUE, APLICANDO O C.L.T., NÃO CONTRARIOU A CONSTITUIÇÃO, ART. 165, VI E 153, § 2. 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. AGRAVO DESPROVIDO COM BASE NO ART. 143 DAQUELA CARTA.